Tribunal: TJBA
Processo: 8133387-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133387-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO RICARDO BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: TAMIRES LEANA DA SILVA PINTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. REVELIA DA PARTE RÉ. DIREITOS INDISPONÍVEIS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E NASCIMENTO DE NOVO FILHO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO AUTOMÁTICA DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por alimentante contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução de pensão alimentícia de 20% para 13,63% do salário mínimo. O pedido foi fundamentado na constituição de nova família, nascimento de novo filho e alegação de limitação de renda. A parte ré não apresentou defesa no processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia em ação de alimentos impõe a redução automática do valor pago; (ii) estabelecer se o nascimento de um novo filho é causa suficiente e imediata para diminuir a pensão da filha advinda de relacionamento anterior; (iii) verificar se houve erro de fundamentação na sentença que indeferiu o pedido revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito aos alimentos possui natureza indisponível, razão pela qual a revelia da parte demandada não gera a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, exigindo do magistrado a análise detida do conjunto de provas. 4. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade e possibilidade. O percentual de 20% do salário mínimo representa valor indispensável para auxiliar no custeio das necessidades básicas de uma adolescente. 5. O princípio da paternidade responsável determina que a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não geram a redução automática da pensão devida aos filhos anteriores. 6. O autor demonstrou auferir renda compatível com o pagamento do encargo atual, não provando a impossibilidade financeira absoluta que justificasse a redução para o patamar irrisório de 13,63% do salário mínimo. 7. A sentença de primeiro grau fundamentou de forma clara e suficiente as razões para manter a obrigação alimentar, não havendo violação às regras do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revelia em demandas que envolvem direitos indisponíveis não induz a procedência automática dos pedidos do autor. 2. O nascimento de um novo filho não acarreta a redução imediata da pensão alimentícia fixada para a prole anterior, sendo indispensável a comprovação efetiva da incapacidade financeira de suportar o encargo preexistente. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; Código de Processo Civil, art. 345, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8133387-25.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULO RICARDO BARBOSA DOS SANTOS e como apelada Tamires Leana da Silva Pinto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença em todos os seus termos, consoante o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25